Tribunal: STF
Processo: Rcl 50337
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Bento Gonçalves propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido no processo n. 0020755-04.2018.5.04.0511, alegando o descumprimento ao decidido por esta Corte nos julgamentos realizados na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema n. 246/RG), assim como o desrespeito ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Narra que o órgão reclamado reconheceu a sua responsabilidade subsidiária porque, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços.



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços, ressaltando a imprescindibilidade de comprovação inequívoca da conduta culposa.



    Sustenta, ainda, afastada a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993 e do art. 77, § 1º, da Lei n. 13.303/2016 sem a observância da cláusula da reserva de Plenário.



    Em 3 de março de 2022, neguei seguimento a esta reclamação por entender inexistente a alegada ofensa à orientação firmada na ADC16 e no RE 760.931 (Tema n. 246/RG) e que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Sobreveio agravo interno, em que o Município de Bento Gonçalves insiste na tese de que a condenação se deu de forma automática, acrescentando não ser necessário, na hipótese, o revolvimento do contexto fático- probatório.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    A parte agravada, em contraminuta, assevera que reclamação foi utilizada como sucedâneo de recursos. No mérito, afirmou que a responsabilidade subsidiária imputada ao reclamante não se deu de forma automática.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Reanalisando o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. 



     Em consulta à página oficial na internet do Tribunal Superior do Trabalho, o Ministro Vice-Presidente, ao exercer juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo ente público reclamante, determinou o sobrestamento daquele recurso até o julgamento do RE 1.298.647 (Tema n. 1.118/RG), cujo objeto coincide com a questão jurídica tratada nesta reclamação (legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público).



    Presente esse contexto, verifica-se que esta reclamação perdeu seu objeto, em virtude do desaparecimento do interesse de agir da parte autora.



    3. Ante o exposto, considerada a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o agravo interno (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e extingo o processo sem resolução de mérito.  



    4. Intime-se. Publique-se.  



Brasília, 1º de abril de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente